Tribunal: STF
Processo: HC 199471
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 142.216/MG, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 2, fls. 63-66):
    No presente caso há prova da materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei n°11.343/06, bem como indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos do condutor do flagrante e testemunhas. 
    Segundo relatado, durante operação policial os militares visualizaram um Indivíduo recebendo material de um veículo Ford Focus FC Flex de cor prata e placa OPY-7F60, que era conduzido por Thiago da Silva Teixeira. 
    Os militares realizaram a abordagem do indivíduo Witalu Gomes de Almeida, comprador, sendo encontrado com ele 03 (três) eppendorfs contendo substâncias análogas à cocaína. Ao ser indagado, Witalu afirmou que teria adquirido as drogas no veículo que estava estacionado, tendo restado acertado que o pagamento seria realizado através de cartão em nome de Edvaldo Natalino Farias, no valor de R$130,00. 
    Ao perceber que seria abordado, o investigado Thiago, condutor do veículo, tentou evadir-se do local, todavia sem êxito. Realizada abordagem, verificou que Thiago conduzia o automóvel e Lucélia estava sentada no banco do passageiro dianteiro. 
    Durante vistoria, foi localizado dentro do automóvel, especificamente no solo do banco traseiro, a máquina de cartão. Além disso, ainda continha no veículo, no console, 03 (três) eppendorfs contendo substâncias aparentando ser cocaína, a quantia de R$54,00 (cinquenta e quatro reais) e aparelhos celulares. 
    Em continuidade às vistorias realizadas no veículo, no solo, embaixo do veículo, foi localizada uma sacola contendo diversos pinos eppendorfs vazios e uma bisnaga contendo mais substância semelhante à cocaína. 
    Os militares então deslocaram-se até a residência do flagranteado Thiago, e encontraram, na parte superior do guarda-roupas, um malote contendo a quantia de R$27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais). 
    In casu, é atribuída ao provável crime doloso praticado pena privativa de liberdade máxima de 15 anos (art. 33 da Lei 11.343/06). Presente, portanto, a condição de admissibilidade. 
    Pela análise dos documentos apresentados, verifica-se a materialidade do delito, bem como Indícios suficientes de autoria - depoimento dos policiais, das testemunhas. 
    Não bastasse a gravidade abstrata dos crimes a quantidade de droga apreendida revela que o investigado tem se dedica ao tráfico. Ademais, as circunstâncias da prisão revelam especial gravidade da conduta a indicar que a ordem pública está gravemente abalada, de modo que as cautelares diversas da prisão são Insuficientes para a sua manutenção, sendo necessária a decretação da prisão preventiva do acusado. 
    Ganha especial relevo a significativa quantidade de droga, 30g de cocaína, aliada ao fato de a cobrança ser feita por melo de máquina de cartão de crédito, circunstância que indica o exercício de traficância de forma organizada. Além disso, foi apreendida quantidade significativa de dinheiro em espécie (R$ 27.000,00), a qual, embora a defesa tenha alegado possuir origem lícita, não há qualquer demonstração até o momento. Tal monta indica relevante participação no tráfico pelo acusado, pois tal quantia é incompatível com a condição de desempregado que alega possuir. 
    Verifica-se, assim, que estão presentes os requisitos e fundamentos para se decretar a prisão preventiva do investigado, justificando-se como garantia da ordem pública bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Pelo exposto, com fulcro nos arts. 311 e seguintes do CPP, converto a prisão em flagrante do investigado THIAGO DA SILVA TEIXEIRA em prisão preventiva. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 3. fl. 23):
    HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram o delito. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada. 
    Contra o referido acórdão, foi interposto Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento (Doc. 3, fls. 134-147), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 4, fls. 22-23): 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA OU DE DETERMINAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em "30g de cocaína" , a indicar um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta ao ora Agravante. 
    IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
    V - Cabe consignar, ainda, que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do réu, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. 
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar. Alega, em suma: (a) A Decisão proferida carece de fundamentação idônea. De uma simples análise do seu conteúdo, percebe-se que não foram observadas as disposições do art. 315, §2º, do CPP. Trata-se de decisão abstrata, que não demonstra qualquer relação do Paciente com as substâncias apreendidas, quiçá tece análise sobre as provas que fez no sentido de ser uma pessoa trabalhadora, com residência fixa, mulher e filho em tenra idade que precisa dos seus cuidados no distrito da culpa; (b) a Quinta Turma do STJ considerou que os cerca de 30g (trinta gramas) de cocaína apreendidas em poder do Paciente, por si só, justificariam a manutenção de sua prisão preventiva, e ainda, negou qualquer análise sobre as circunstâncias que lhe são favoráveis; e (c) Verifica-se que a decisão agravada não teceu uma linha sequer sobre o fato de o Ilustre Magistrado a quo ter determinado que as drogas fossem pesadas outra vez, sem as embalagens, que pesam cerca de 12g (doze gramas), o que transformaria a quantidade de substância apreendida em poder do Paciente em meros 18g (dezoito gramas) de cocaína, atraindo precedentes jurisprudenciais do STJ e do STF que já soltaram agentes com quantidades aproximadas. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade da decisão atacada, por carência de fundamentação idônea, na forma do Art. 93, inciso IX, da CF/88, e, Art. 315, §2º, do CPP, e conceder liberdade provisória ao Paciente, aplicando-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319, incisos I, II, IV e V, do CPP. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais denegou a ordem de Habeas Corpus em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho (Doc. 3, fl. 26):
    Segundo consta dos autos, policiais militares em operação visualizaram o momento em que o paciente, de dentro de um carro, repassou algo a outro indivíduo. Realizada abordagem ao paciente a esse “comprador” foram localizados três (03) pinos de substância semelhante à cocaína com a pessoa identificada como Witalu, além de outros três (03) pinos e uma bisnaga de substância semelhante à cocaína no carro onde estava o ora paciente. Foi apreendida ainda no veículo uma máquina de cartão de crédito, tendo Witalu afirmado que o pagamento das substâncias fora feito através de pagamento com cartão e que a negociação se deu através do aplicativo WhatsApp. Os policiais se deslocaram até a residência do paciente, local onde apreenderam R$27.000,00 (vinte e sete mil reais) em dinheiro. 
    Ora, as circunstâncias que envolveram a prisão do paciente, notadamente a apreensão de vultosa quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita, constituem indício veemente de sua periculosidade e de sua ação no meio social, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública 
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    A segregação cautelar do Agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de substância entorpecente apreendida, consistente em "30g de cocaína", a indicar um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta ao ora Agravante. 
    Ressalte-se por oportuno, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a conduta diferenciada imputada ao paciente, com quem foram apreendidos 30 gramas de cocaína, distribuídos em 3 tubos do tipo eppendorf, além de uma sacola contendo diversos pinos eppendorfs vazios e uma máquina de cartão de crédito, que estaria sendo utilizada para venda de drogas. Destaque-se, ainda, a informação constante do decreto prisional de que foi localizada na residência do acusado a quantia de R$ 27.100,00 (vinte e sete mil e cem reais) em espécie, sem qualquer comprovação de origem lícita. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE:
    I - Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II habeas corpus denegado.(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017).
    1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Juízo de origem referiu-se a dados objetivos da causa (quantidade de droga apreendida e petrechos) para justificar a prisão para a garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 125034 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2015).
    E ainda: HC 135.913, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 156.673 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; HC 125.384 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 08/05/2015.
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 
    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente